Tribunal: STF
Processo: Rcl 79210
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lavol Prestadora de Serviços Ltda. em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Marechal Cândido Rondon, nos autos dos processos nº 0000401-55.2023.5.09.0668, 0000441-37.2023.5.09.0668, 0000448-29.2023.5.09.0668, 0000454-36.2023.5.09.0668, 0000460-43.2023.5.09.0668, 0000462-13.2023.5.09.0668, 0000463-95.2023.5.09.0668, 0000464-80.2023.5.09.0668, 0000465-65.2023.5.09.0668, 0000471-72.2023.5.09.0668, 0000476-94.2023.5.09.0668, 0000480-34.2023.5.09.0668, 0000481-19.2023.5.09.0668, 0000482-04.2023.5.09.0668, 0000484-71.2023.5.09.0668, 0000490-78.2023.5.09.0668, 0000504-62.2023.5.09.0668, 0000517-61.2023.5.09.0668, 0000542-74.2023.5.09.0668, 0000556-58.2023.5.09.0668, 0000566-05.2023.5.09.0668, 0000661-35.2023.5.09.0668, 0000669-12.2023.5.09.0668, 0000741-96.2023.5.09.0668 e 0000756-65.2023.5.09.0668, por suposta afronta ao teor das Súmulas 194 e 460 desta Suprema Corte. 



    Defende a parte reclamante que o litisconsórcio passivo se justifica porque “não há complexidade na execução da sentença pleiteada, que se resume a declarar a inconstitucionalidade da súmula do TST e, com isso a anulação das decisões prolatadas em ofensa à autoridade das súmulas 194 e 460, desta Corte.” (eDOC 1, p. 1).



    Sustenta que, “nas audiências, em todos os processos, formulou pedido de suspensão das ações, em vista da pendência de julgamento da ADPF 1083, perante esta Corte, entretanto, o pedido foi sumariamente negado em todas as ações” (eDOC 1, p. 4), sob o fundamento de que “não há determinação do STF para o sobrestamento de processos relacionados à ADPF n° 1083, que está em fase inicial de tramitação, sem qualquer decisão definitiva” (eDOC 1, p. 4).



    Narra que (eDOC 1, p. 5):



    “Em 2023, a entidade sindical representativa dos trabalhadores em asseio e conservação, SIEMACO, ajuizou ação coletiva, pedindo o pagamento de adicional de insalubridade em relação ao contrato mantido com o município com base no disposto no inciso II, da súmula 448, do TST. 



    No mesmo período em ação orquestrada, trabalhadores esparsos, alcançados pelo mesmo contrato, ajuizaram e reclamações trabalhistas individuais 



    A aqui Reclamante, promoveu as suas defesas, sustentando a inconstitucionalidade do inciso II da súmula 448, do TST, e que o referido inciso, confronta o posicionamento do STF, acerca da matéria, desafiando a autoridade dassúmulas 194 e 460, o que, no entender da Reclamante, já caracteriza uma maninfestação desta Corte Suprema, acerca da inconstitucionalidade arguida naquelas RTs. 



    Ocorre que, em 2013, o TST, ao promover a alteração na súmula 448, com a inclusão do inciso II, praticou ato de confronto ao que determina o artigo 190, da CLT, bem assim, o disposto no artigo 22, inciso I, da CF, pois usurpou a competência exclusiva do Executivo, para legislar em matéria trabalhista e, de forma transversal, ultrapassou os limites da sua competência, expressa no artigo 114, inciso IX, da CF. 



    Foi apontado que a alteração da súmula, além de confrontar os institutos acima apontados, ainda confronta diretamente, o artigo 5º, inciso II, da C.F., e a autoridade das súmulas 194 e 460, desta Excelsa Corte, que, enfrentando o tema da competência para legislar sobre matéria de insalubridade, são claras em determinar que o pagamento do adicional de insalubridade prescinde da inclusão da atividade no rol das insalubres por ato do MINISTÉRIO DO TRABALHO.”



    Aduz que, "a despeito dos esforços da Reclamante, as decisões da instância trabalhista Reclamada, reiteradamente, vêm condenando a Reclamante ao pagamento de insalubridade no percentual de 40%, com a agravante de, nem mesmo enfrentar a tese apontada na defesa" (eDoc 1, p. 9). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos processos originários e, no mérito, a procedência da reclamação para “reconhecer que o deferimento do pagamento do adicional de insalubridade, com base no inciso II, da súmula 448, do TST, ofende a autoridade das súmulas 194 e 460, e a garantia das decisões deste C. STF, por ter excedido a competência constitucional do judiciário trabalhista, na medida em que fez incluir no anexo 14, da NR 15, atividade não incluída no rol das insalubres, pela autoridade competente, conforme determina a súmula 490 – STF, como ainda, que o inciso II, da súmula 448, do TST, não pode ser mantido válido, por conflitar com o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º, e artigo 190, da CLT.” (eDoc 1, p. 14).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



     Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, tendo em vista se tratar de suposta violação a súmula sem efeito vinculante. Quanto ao tema, confiram-se:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A SÚMULAS SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmada violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 789.886/MG, da Reclamação 44.799/RJ e da Reclamação 31.713/RJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 102, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022; e Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023. (Rcl 75304 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-03-2025 PUBLIC 26-03-2025)



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Não cabimento da reclamação com paradigma em súmula sem efeito vinculante ou por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo do qual não é parte o reclamante. Ausência de identidade material com o paradigma invocado nesta reclamatória. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Conforme asseverado no decisum, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. 2. Não conhecimento da presente reclamação constitucional tendo como paradigma a decisão proferida na Rcl nº 2.363/PA, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 3. Não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e a Súmula Vinculante nº 43, uma vez que inexiste identidade material com o paradigma invocado na presente reclamatória, sobretudo porque, no caso concreto, não houve provimento automático ou derivado de cargos. 4. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 74232 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-04-2025 PUBLIC 22-04-2025)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56925 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(Rcl 53857 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto carece de: i) pedido de citação dos beneficiários dos atos reclamados para contestar o feito, acompanhado dos respectivos endereços (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC); ii) juntada da prova documental de suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), tendo em vista não haver juntado cópia de todos os atos reclamados; iii) comprovação do pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC); iv) juntada de certidões de andamento processual (para demonstrar a ausência de trânsito em julgado - condição do art. 988, § 5º, I, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente